Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-20.2017.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002239-20.2017.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[Z D FRACARO EIRELI - CNPJ: 11.769.293/0001-92 (JUIZO RECORRENTE), GENADIR DOMINGOS DOS REIS - CPF: 191.863.209-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), Z D FRACARO EIRELI - CNPJ: 11.769.293/0001-92 (RECORRIDO), DIRLEI FRACARO - CPF: 008.708.109-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENADIR DOMINGOS DOS REIS - CPF: 191.863.209-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

E M E N T A
:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO PARA O FIM DE SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS – ILEGALIDADE – SÚMULA DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de mercadorias é admitida somente para o fim de autuação da infração, quando houver comprovação de que o produto transportado está acompanhado da documentação fiscal idônea.

Autuado o contribuinte, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem.

Configura ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme súmula n. 323 do STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica ZD Fracaro Eirelli, contra o ato do Chefe do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, determinando a liberação das mercadorias apreendidas, constantes do Termo de Apreensão e Depósito n. 1130848-3, bem como o veículo e documentos, relativos ao fato (Id. 8997647 – págs. 01/02).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (Id. 13550980 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020